Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de uso de documento falso, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e extorsão, mediante concurso de pessoas e emprego de arma, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações testemunhais.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Recurso conhecido e desprovido.